Tribunal: STF
Processo: RE 115185
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
Previdência social. Reajuste de proventos.
- Inexistência de ofensa ao artigo 165, parágrafo único, da Constituição Federal.
- Aplicação da súmula 284 quanto aos textos legais simplesmente enumerados. Falta de correspondência com o tema cuja relevância foi acolhida.
Recurso extraordinário não conhecido.